Tribunal: TCU
Processo: 005.398/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 275/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão civil, emitido pela Universidade Federal do Paraná e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar o ato prejudicado por perda de objeto, haja vista que a interessada renunciou ao benefício, conforme informação no ato e declaração à peça 8, pg. 1; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de Eliana Rosas Gugisch. 1. Processo TC- Processo 005.398/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Eliana Rosas Gugisch (XXX.217.759-XX) . 1.2. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.